Tribunal: TJSP
Processo: 1012326-56.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Ação fundada em duplicatas sem aceite e notas fiscais sem comprovante de entrega de mercadorias – Títulos sem lastro – Notificação a respeito da cessão de crédito na forma dos artigos 290 e 294 do CC que não tem o condão de excluir a possibilidade de discussão sobre a causa subjacente – Sentença

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Ação fundada em duplicatas sem aceite e notas fiscais sem comprovante de entrega de mercadorias – Títulos sem lastro – Notificação a respeito da cessão de crédito na forma dos artigos 290 e 294 do CC que não tem o condão de excluir a possibilidade de discussão sobre a causa subjacente – Sentença reformada.

Recurso provido.